Tribunal: STF
Processo: Rcl 66689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Fronteira/MG, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-Ag-AIRR-0010611-88.2021.5.03.0156, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
2.	O ente reclamante narra que, em 1º Grau, foi responsabilizado, em caráter subsidiário, por verbas trabalhistas pleiteadas pelo ora beneficiário, Jander Aparecido Jonas Pereira. Noticia que a condenação foi mantida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
 
3.	Relata que interpôs recurso de revista, suscitando a violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, cuja constitucionalidade foi declarada em decisão com eficácia erga omnes na ADC nº 16/DF, bem como no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual não foi admitido. Informa acerca das negativas de seguimento e de provimento do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, respectivamente.
 
4.	Sustenta, em síntese, contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e, por conseguinte, afastar a responsabilidade subsidiária imposta.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
11.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
12.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
13.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
14.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
 “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
15.	Observo que, no processo em análise, a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não analisou o mérito da reclamação trabalhista, acerca da responsabilidade subsidiária do ora reclamante, sob exame. Isso porque negado provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista por óbice formal, tem-se que a última decisão que analisou o mérito foi a prolatada, em sede de recurso ordinário, pela Corte Regional. Confira-se os seguintes trechos do acórdão do TST (e-doc. 3, p. 62-63; grifos e destaques do original):
 
“(...) Esta Relatora, com apoio nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC e 118, X, do RITST, negou seguimento ao agravo de instrumento do reclamado. Os fundamentos do despacho de admissibilidade foram adotados como razões de decidir, ou seja, integraram a decisão monocrática. 
Nesse sentido, registro que, no presente agravo, o reclamado insurgiu-se apenas em relação ao óbice imposto quanto ao tema "ilegitimidade passiva", qual seja, descumprimento do inciso I, § 1º-A, do art. 896, da CLT. Inviável, portanto, o exame das demais matérias constantes do agravo de instrumento por preclusão.
De fato, verifica-se que a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1.ºA, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). 
Com efeito, no tópico referente à ilegitimidade passiva, a parte transcreveu trecho do acórdão regional que não corresponde ao capítulo objeto da insurgência recursal, o que não atende à exigência do dispositivo celetista introduzido pela Lei n.º 13.015/2014. 
Cito precedentes:
(...)
Nego provimento. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo. (...).”
 
16.	No caso, assentou-se existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso, no qual se procura debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração. Ocorre que essa definição é elemento essencial para caracterizar a responsabilidade, ou não, pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas no âmbito da terceirização. Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.
 
17.	Registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão, do recurso de revista, consubstanciados nos incisos do art. 896, § 1º-A, da CLT, a fim de promover a superação de óbices dessa natureza, com vistas a permitir a análise, nesta via reclamatória, quanto ao mérito da ação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.
 
18.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a necessidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.
 
19.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:
 
 “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.“
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
 “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.“
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
20.	Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.
 
21.	A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto, no tocante à responsabilidade subsidiária do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 42-44; grifos e destaques do original):
 
“(...) Responsabilidade subsidiária. Ente público (recurso do 2º reclamado) 
O 2º reclamado pretende a exclusão da responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta. Invoca o art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e alega, em síntese, que não ficou provada culpa in eligendo ou in vigilando. 
No caso, é incontroverso que o 2º reclamado (Município de Fronteira) foi beneficiário dos serviços prestados pelo autor, contratado para exercer a função de porteiro controlador de acesso no período de 1/4/2020 a 17/11/2020 (vide CTPS; ID. ed50c20 - Pág. 3 e TRCT; ID. 02490c2), por meio da empresa interposta A P Santos Serviços de Monitoramento e Locações Ltda., 1ª reclamada. 
Inequívoco, ademais, que o ente público firmou convênio com a empregadora do reclamante, a fim de viabilizar a contratação dos prestadores de serviço para atender às necessidades precípuas, a exemplo dos porteiros. Embora não tenha sido anexado aos autos o termo de colaboração firmado entre as partes, a Ata de Registro de Preços do Pregão fixa objetivos nesse sentido (ID. 1b048a5 - Pág. 1), deixando clara a natureza de típica terceirização de mão de obra. 
Considerando que da relação havida se beneficiou diretamente o 2º reclamado, pelos serviços prestados pelo autor, independentemente da denominação utilizada para o contrato de prestação de serviços, não há como afastar a responsabilidade imposta. 
A controvérsia se resolve com a Súmula 331, V, do TST, in verbis:
(...)
O referido verbete sumulado não colide com o julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252. Tanto é assim, que a tese de repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (g.n.). 
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 58, caput e inciso III, da Lei n. 8.666/1993, é dever da Administração Pública fiscalizar o cumprimento de seus contratos:
(...)
Vale ressaltar que, embora o STF, no julgamento da ADC 16, tenha se pronunciado pela constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993, consignou-se que, existindo inadimplência das obrigações trabalhistas que tenha como causa a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, a Administração Pública deve ser responsabilizada. 
Na espécie, patente a culpa in vigilando do ora recorrente, uma vez que não foram anexados documentos com a defesa e nem produzida prova demonstrando a fiscalização eficiente do contrato de trabalho terceirizado, em conformidade com os julgamentos invocados, do STF. 
Ao contrário, o próprio memorando interno expedido pela Controladoria Municipal evidencia a falha na fiscalização, atestando, literalmente, "a inércia da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da gestão 2017/2020, quanto às providências com vistas à regularização do contrato", a despeito das "graves irregularidades apontados por este órgão de Controle Interno em memorados enviados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças", e a constatação de que a empresa "possui diversos débitos trabalhistas com seus colaboradores" (grifo nosso).
Destaque-se que o entendimento também não viola a Súmula Vinculante n. 10 porque, além de se harmonizar com o fundamento constitucional da valorização do trabalho humano (art. 1º, IV, da Carta Magna), não nega aplicação a dispositivo de lei (no caso, art. 71 da Lei n. 8.666/93), mas tão somente permite a interpretação em conformidade com os entendimentos firmados pelo Guardião Maior da Constituição. 
Portanto, o município responde subsidiariamente pela inexecução contratual que se atribui à 1ª reclamada, alcançando a sua responsabilidade todas as parcelas pecuniárias da condenação, relativas a todo o pacto laboral. 
Acrescente-se que a responsabilidade subsidiária prescinde, para sua verificação, da execução primeira dos sócios da empregadora. Tão logo haja o inadimplemento da obrigação pela devedora principal, incide automaticamente a responsabilidade do 2º reclamado, não havendo que se falar em responsabilidade de terceiro grau, como pacificado pela OJ 18 das Turmas deste Regional:
EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE EM TERCEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. É inexigível a execução prévia dos sócios do devedor principal inadimplente para o direcionamento da execução contra o responsável subsidiário. 
No mesmo sentido, tem decidido esta D. Turma, a exemplo dos julgamentos proferidos nos processos n. 0011029-10.2019.5.03.0184 RO, Relator Desembargador José Marlon de Freitas, DEJT 1/2/2021 e 0011011-86.2019.5.03.0184 RO, Relatora Juíza Convocada Cristina Adelaide Custódio, DEJT 3/11/2020. 
Por fim, a responsabilidade subsidiária do Município de Fronteira, decorrente da terceirização de serviços, alcança todas as obrigações de natureza pecuniária deferidas na sentença e ora confirmadas, inclusive a multa do art. 477 da CLT, porque beneficiário direto dos serviços prestados e em razão da culpa reconhecida. 
Nesse sentido, o entendimento sedimentado na Súmula 331, VI, do TST é de que a "responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 
À míngua de questionamento outro, nego provimento. (...).”
 
22.	Constato, dessa forma, que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
23.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque da sentença e da ementa do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
24.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
25.	Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
26.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
27.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
28.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidad